Tribunal: TJMT
Processo: 1018759-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018759-51.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), ROBERTO DA ROCHA FERREIRA - CPF: 202.697.978-23 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), ERICA DUARTE - CPF: 035.341.561-88 (VÍTIMA), FABIO JANDERSON NUNES RONDINI - CPF: 018.312.741-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA -
POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA -
INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE QUAISQUER MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP - ORDEM DENEGADA.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a prisão preventiva deve ser decretada, nos termos dos art. 312 e ss. do CPP, se houver necessidade cautelar.

Não existe regra prevista no Código de Processo Penal que autoriza a imposição da prisão preventiva apenas após o esgotamento das medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006.

Estando evidenciada, por meio de elementos do caso concreto,
a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva
,
tendo em vista a extensa lista de ações penais.

Imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e proteção das vítimas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018759-51.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Roberto da Rocha Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois não houve descumprimento de medida protetiva anterior, como exige a dicção do inciso III, do artigo 313 do CPP, sendo a constrição cautelar desproporcional.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. 28334457, pág. 01/02.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. 29370951
de pág. 01/04.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 29746979, de pág. 01/07.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020